Tribunal: TJSP
Processo: 0010871-95.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Execução provisória – Pedido com vistas a aguardar o trânsito em julgado da ação penal, em liberdade, em face do novo posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal, quanto à prisão em segunda instância – Hipótese em que ao agravante foi concedida a ordem, de ofício, para aguardar em liberdade o trânsito em julgado da ação penal, em decisão do C. Superior Tribunal de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Execução provisória – Pedido com vistas a aguardar o trânsito em julgado da ação penal, em liberdade, em face do novo posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal, quanto à prisão em segunda instância – Hipótese em que ao agravante foi concedida a ordem, de ofício, para aguardar em liberdade o trânsito em julgado da ação penal, em decisão do C. Superior Tribunal de Justiça – Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010871-95.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante JOSÉ
CABRAL DA SILVA DIAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010871-95.2019.8.26.0496 -Voto no
2
VOTO No: 40.086
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0010871-95.2019.8.26.0496
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGRAVANTE: JOSÉ CABRAL DA SILVA DIAS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO Execução provisória Pedido com
vistas a aguardar o trânsito em julgado da ação penal, em
liberdade, em face do novo posicionamento do E. Supremo
Tribunal Federal, quanto à prisão em segunda instância Hipótese
em que ao agravante foi concedida a ordem, de ofício, para
aguardar em liberdade o trânsito em julgado da ação penal, em
decisão do C. Superior Tribunal de Justiça Pedido prejudicado.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado JOSÉ CABRAL DA SILVA DIAS nos autos da execução no
0004899-12.2019.8.26.0152 que se processam perante Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM 6a RAJ), Comarca de
Ribeirão Preto, porque entende injusta a r. decisão de fls. 87/88, que deixou
de apreciar pedido para aguardar em liberdade o trânsito em julgado da ação
penal, por incompetência absoluta do Juízo (fls. 01/10).
Processado o recurso, contrariado (fls. 45/50),
mantida a orientação traçada (fls. 86), opinou a D. Procuradoria de Justiça
pelo provimento do recurso (fls. 93/103).
É o relatório.
O agravante iniciou o cumprimento da reprimenda
privativa de liberdade, por determinação deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião
do julgamento da apelação interposta, com amparo no julgamento proferido pelo
C. Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus no 126.292/SP (fls. 11/24).
Contudo, em 07/11/2019, este entendimento foi
superado pelo próprio Pretório Excelso no julgamento das Ações Declaratórias de
Constitucionalidade nos. 43, 44 e 54, em que houve a declaração de
constitucionalidade do artigo 283, do Código de Processo Penal e a fixação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010871-95.2019.8.26.0496 -Voto no
3
entendimento de que a execução da pena privativa de liberdade só poderá ser
iniciada após o trânsito em julgado da condenação.
Feita esta observação, verifica-se que o presente
recurso encontra-se prejudicado.
Isso porque, por decisão datada de 05/11/2019, o
Ministro Jorge Mussi, do C. Superior Tribunal de Justiça, concedeu habeas
corpus de ofício, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal,
para garantir ao sentenciado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em
julgado da condenação, sem prejuízo de que nova prisão seja ordenada por fatos
supervenientes que demonstrem a necessidade da medida ou da fixação de
medidas cautelares diversas da prisão, desde que de forma fundamentada
(Habeas Corpus no 529.024/SP).
Portanto, concedido ao agravante o direito de aguardar
o resultado dos recursos especial e extraordinário em liberdade, o pedido feito
nas razões do agravo encontra-se prejudicado.
Posto isto, julga-se prejudicado o presente recurso.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR